Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-51.2011.8.11.0004
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NEIDE AMORIM DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 33000/2017
Data de Julgamento: 08-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se a rua de bem público de uso comum do povo pertencente ao Município, não se admite a ocupação para fins de aquisição da propriedade por usucapião, por força da expressa vedação contida no art. 183, § 3o, da Constituição Federal, reproduzida pelo art. 102 do Código Civil de 2002.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
NEIDE AMORIM DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEIDE AMORIM DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbano n. 632-51.2011.8.11.0004, proposta contra o citado Município, que julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Nas razões recursais, a fls. 151/154, narra que desde o ano de 2004, reside em um imóvel urbano com aproximadamente 250m2, com posse mansa , pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, inclusive realizando benfeitorias, tendo por confinante a prefeitura municipal.
Diz que o imóvel esta localizado em uma rua sem saída, confrontando nos fundos com o Rio Garças, e que se tratava de uma área devoluta, abandonada, sem dono, não podendo, assim, ser considerada como pública.
Assevera que quando ajuizou a ação originária, não havia sido citada da demanda demolitória, e, por isso, a área era considerada sem uso.
Afirma que se a terra não esta registrada como pública, não pode ser presumida como tal, por tratar-se de terra devoluta.
Ao arremate, requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 160/164, o apelado reafirma a impossibilidade de usucapir bem público e pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 172).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de usucapião especial urbano proposta em face do Município de Barra do Garças, objetivando o reconhecimento da aquisição, a título originário, da propriedade de um imóvel localizado na Rua São Benedito, 66, Bairro São Benedito, no citado município.
A demanda foi julgada improcedente, ao fundamento de que a pretensão recai sobre bem que foi edificado em rua pública pertencente ao município, insuscetível, portanto, de aquisição por usucapião.
Inconformada, recorre a autora, ora apelante.
Diz que reúne todos os requisitos para aquisição da propriedade do bem, pois exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, em um imóvel urbano com aproximadamente 250m2, inclusive realizando benfeitorias e que a área não se trata de bem público, mas de terra devoluta.
Todavia, não é o que corroboram as provas produzidas nos autos, as quais revelam que a área objeto da ação possessória sequer possui registro, por se tratar de construção edificada no final de uma rua pública, logo, pertencente ao município.
Comprovou-se, ademais, que o imóvel em questão é objeto da Ação Demolitória n. 3831-18.2010.8.11.0004, intentada pelo Município de Barra do Garças em desfavor da apelante, objetivando, justamente, a demolição das obras erigidas na área pública, a qual, inclusive, foi julgada procedente na origem.
A apelante, por sua vez, não comprovou que a área é devoluta, cingindo-se em asseverar que o fato de a rua não estar registrada como pública, assim também afetada à destinação pública, não pode ser presumida como bem público.
Ora , razão não lhe assiste.
Isto porque, é certo que as ruas são bens públicos de uso comum do povo, dispensando-se qualquer registro.
Evidente, assim, tratar-se de bem público, cuja natureza o torna insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3o, da Constituição Federal[1], reproduzido pelo art. 102 do Código Civil vigente[2].
Logo, eventual ocupação da área pela parte demandante, desde 2004, ainda que para fins de moradia, não autoriza o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião, mesmo que, no período, não tenha havido oposição do Ente Público Municipal.
Deveras, a propriedade, seja ela rural ou urbana, deve cumprir sua função social, no entanto, esta promoção da justa distribuição da propriedade ou o condicionamento do seu uso ao bem estar social, inserindo-se, neste contexto, também o direito à moradia, preconizado pela Carta Magna, não tem o condão de se sobrepor à indisponibilidade do interesse público que possuem os bens que revestem dessa natureza.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (N.U 0003198-22.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora estejam previstos na Constituição Federal, a função social da propriedade e o direito social à moradia não podem ser analisados de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública , não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.
2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público , o qual é impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
(N.U 0004526-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Dessa forma, como bem público não pode ser objeto de prescrição aquisitiva, não há amparo jurídico para o acolhimento da pretensão recursal.
Posto isso NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.
[2] “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.